Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723818-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELAINE DA SILVA LELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0709824-25.2018.8.07.0006, ajuizada em desfavor de ELAINE DA SILVA LELA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de saldo de conta de previdência pertencente à executada. Fundamentou que (ID91549000): “A parte autora pretende a penhora de saldo de conta de previdência pertencente ao réu. Os planos privados de previdência complementar administram contas nas quais são depositadas verbas de natureza previdenciária. A finalidade de tais valores é a oferta de suporte futuro ao beneficiário no caso de ocorrência de algum evento previsto em contrato. Assim, indefiro a penhora, pois os valores ali depositados são originários de verbas salariais, destacados mensalmente da remuneração do executado e depositados para cobertura do evento contratado. Possuem, pois, natureza de verba alimentar, sendo impenhoráveis (art. 833, IV do CPC). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONSTITUI MERO INVESTIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do credor de expedição de ofício à entidade de previdência complementar para consultar a existência e penhorar eventual saldo de fundo de previdência privada complementar existente em favor do devedor. 2. São impenhoráveis os valores existentes em favor do devedor depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes. 3. Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. 4. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Arquivem-se os autos, conforme decisão de Id 33836174.” Os embargos de declaração opostos pela exequente foram rejeitados (ID97100827). Em seu agravo de instrumento, a recorrente narra que ajuizou a execução de origem com o objetivo de receber o saldo devedor referente ao contrato de mútuo firmado com a agravada. Relata que adotou todas as medidas à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhorada, no entanto, todas restaram infrutíferas. Alega que, segundo a jurisprudência do STJ, o saldo existente em favor do devedor proveniente de rescisão do contrato de previdência privada não possui caráter alimentar, sendo admitida sua constrição. Sustenta que as contribuições vertidas à entidade fechada de previdência complementar não possuem natureza alimentar, notadamente quando já rescindido o vínculo empregatício com a patrocinadora, como ocorreu no presente caso. Destaca que o TJDFT já reconheceu a penhorabilidade das contribuições a plano de previdência privada, inclusive reconhecendo sua natureza não alimentar, nas hipóteses em que o saldo existente em favor do devedor é proveniente de rescisão do contrato de previdência. Argumenta que não é razoável se imaginar que a verba se destine à subsistência da executada e/ou de sua família, pois os valores se encontram disponíveis desde 2016 e a devedora se manteve inerte até a presente data. Acrescenta que a executada não comprovou nenhuma despesa de caráter alimentar que impedisse a penhora de suas contribuições junto à FUNCEF. Salienta que o parágrafo único da cláusula décima sexta do contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente, que na hipótese de o mutuário requerer o resgate de seu saldo de previdência, a Fundação fica autorizada a deduzir do valor a ser resgatado o saldo devedor do contrato. Assevera que a decisão agravada não observou as regras pactuadas no contrato entre as partes, e, assim, violou o princípio constitucional do ato jurídico perfeito. Discorre que o contrato tem força de lei entre as partes que livremente o assinaram, devendo ser respeitado pelos contratantes. Alega que, ainda que se considere o saldo de contribuição verba alimentar, a sua penhora não prejudicará o sustento digno da executada, o que, por si só, autoriza o deferimento da penhora. Ressalta que o STJ entende que a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive salário, prevista no CPC, pode ser excepcionada quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família. Em caráter subsidiário, defende a possibilidade de penhora do saldo de contribuições previdenciárias para adimplemento dos honorários advocatícios devidos, os quais possuem natureza alimentar, conforme art. 833, §2o, CPC. Sustenta, por fim, que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de penhora, também violou os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Com isso, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a penhora das contribuições previdenciárias da agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a medida liminar requerida (ID27585733). É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (IDs 27585735/27585736). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante (FUNCEF) em desfavor da agravada, em razão do inadimplemento do contrato de mútuo firmado entre as partes (ID25568831). Segundo a última planilha de atualização, o débito é de R$184.437,21 (ID91234136). A recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora do saldo de contribuições previdenciárias de titularidade da executada existente junto à FUNCEF. O juízo agravado entendeu que os valores depositados em plano privado de previdência complementar são originários de verbas salariais, razão pela qual possuem natureza alimentar, devendo ser considerados impenhoráveis, conforme art. 833, IV, CPC. Todavia, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar, conforme art. 202 da Constituição Federal. Assim, as quantias acumuladas a título de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, em que o capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de aposentadoria, caso em que possuirá natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar. Por outro lado, o regime da previdência privada também admite o resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios a qualquer momento, conforme prevê a Lei Complementar no 109/01, caso em que os valores resgatados podem perder o caráter alimentar, tornando-se penhorável a parte que exceder o que for razoavelmente considerado indispensável, ou útil, para a subsistência e o suprimento das necessidades do beneficiário. Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhorabilidade da previdência privada deve ser analisada caso a caso, devendo o juiz averiguar se o plano de previdência complementar é utilizado como forma de investimento ou verba alimentar previdenciária: “1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar.” (3a Turma, AgInt no REsp 1891851/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/05/2021). Na hipótese dos autos, o extrato de ID91234139 demonstra que a executada possui saldo de contribuição para resgate no valor bruto de R$80.804,91. Nos termos da petição de ID91234136, o saldo líquido somava até março/2021 a quantia de R$68.684,17. Em uma análise preliminar, conclui-se pela parcial plausibilidade jurídica da tese recursal, eis que a penhora de percentual do referido montante líquido preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida exequenda. Também está caracterizado o perigo na demora diante da possibilidade de a executada realizar o eventual resgate do saldo de contribuições antes do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, revelando-se prudente admitir o bloqueio de percentual deste valor a fim de resguardar o resultado útil do processo. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para determinar o bloqueio de 30% do saldo líquido de contribuições para resgate de titularidade da agravada, sem possibilidade de levantamento imediato do montante pela recorrente. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator